Tribunal: TJSP
Processo: 1056592-12.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMAGENS CAPTADAS POR PROFISSIONAL CONTRATADO PELA RÉ PARA INSTRUIR DEFESA EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA PELO AUTOR - UTILIZAÇÃO DA FOTO COMO MERO MEIO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE EXCESSO OU DE QUALQUER INTENÇÃO DE DENEGRIR A IMAGEM DO AUTOR - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – VERBA INDEVIDA – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499190
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056592-12.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
RAFAEL VICENTE FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PANDIN MÓVEIS
DE AÇO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056592-12.2016.8.26.0576 -Voto no 29387-ASY
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1056592-12.2016.8.26.0576
Comarca : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 5a VARA CÍVEL
Juiz
: MAURÍCIO JOSÉ NOGUEIRA
Ação
: INDENIZATÓRIA
Apelante : RAFAEL VICENTE FERREIRA
Apelada : PANDIN MÓVEIS DE AÇO LTDA.
VOTO N.o 29387
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS IMAGENS CAPTADAS POR
PROFISSIONAL CONTRATADO PELA RÉ PARA INSTRUIR DEFESA EM
RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA
AJUIZADA
PELO
AUTOR
-
UTILIZAÇÃO DA FOTO COMO MERO MEIO DE DEFESA - AUSÊNCIA
DE EXCESSO OU DE QUALQUER INTENÇÃO DE DENEGRIR A
IMAGEM DO AUTOR - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
VERBA INDEVIDA AÇÃO IMPROCEDENTE SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por danos morais,
ajuizada por Rafael Vicente Ferreira contra Pandin Móveis de Aço
Ltda, que a respeitável sentença de fls. 148/153, cujo relatório fica
adotado, julgou improcedente, condenando a autora ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$ 1.000,00, ressalvada a gratuidade concedida.
Irresignado, apela o autor sustentando, em suma, que a
causa de pedir não foi somente o uso indevido das fotos anexadas
no processo trabalhista, mas também o monitoramento indevido e
por pessoas estranhas à sua vida privada durante dias, em locais
diferentes, seja sozinho ou acompanhado de seus familiares. Afirma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056592-12.2016.8.26.0576 -Voto no 29387-ASY
3
que a captação de imagens não constitui exercício regular do direito
de defesa da ré, tendo agido com excesso, o que configura ato
ilícito. Pede, ao final, o provimento do apelo.
O recurso foi respondido às fls. 170/175.
É o relatório.
Conforme se verifica da análise dos autos, o autor moveu
a presente ação de indenização por danos morais, alegando que
trabalhou na empresa-ré de 25.09.08 à 15.02.16 quando foi demitido
sem justa causa, tendo ajuizado reclamação trabalhista em face da
mesma. Em referido processo, a ré juntou fotografias suas nas
proximidades de sua residência, transitando pelas ruas da cidade
com seu filho menor, sendo monitorado por investigador contratado
pela ré.
Com efeito, é cediço que a responsabilidade civil por ato
ilícito exige, para fins de reparação, que a vítima demonstre a
ocorrência do dano e a conduta culposa do agente, os quais devem
estar ligados pelo nexo de causalidade, sendo que a ausência de
quaisquer
desses
elementos
conduz,
inevitavelmente,
à
improcedência do pedido de indenização.
Em outras palavras, a responsabilidade civil decorre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056592-12.2016.8.26.0576 -Voto no 29387-ASY
4
sempre de uma ação ou omissão, dolosa ou culposa, cuja
conseqüência é a produção de um prejuízo a outrem, seja ele de
ordem moral ou patrimonial, cabendo ao autor da ação reparatória o
ônus de comprovar a existência dos requisitos essenciais.
Na espécie dos autos, o conjunto probatório formado não
permite vislumbrar a existência de violação ao direito de
personalidade do autor capaz de ensejar reparação a título de danos
morais.
Restou comprovado nos autos que as fotografias foram
juntadas pela recorrida na defesa que apresentaram em processo
trabalhista ajuizado pelo autor (fls. 27/55).
Não houve publicidade dos retratos que apenas foram
juntados aos autos embasando a defesa da recorrida e, por esta
razão, evidente a sua nítida utilização como meio de defesa, diante
da alegada impossibilidade de trabalhar e de praticar atividades
corriqueiras pelo autor, não tendo sido demonstrada qualquer
intenção da recorrida de ofender ou macular sua honra.
Da mesma forma, não houve demonstração de que a ré
tenha abusado do seu direito de defesa, ainda que contratando
profissional para tirar as fotografias que seriam juntadas na defesa,
posto que foram realizadas em local público, não havendo ualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056592-12.2016.8.26.0576 -Voto no 29387-ASY
5
excesso por parte dos prepostos da ré.
Nessa conformidade, é imperioso reconhecer que a
juntada do retrato da autora no processo trabalhista ou mesmo o
monitoramento do autor para a captação das imagens, no caso em
análise, não implicou em violação ao direito de personalidade do
autor capaz de ensejar reparação a título de danos morais, sendo que
a ré, em nenhum momento agiu com intenção injuriosa, difamatória
ou caluniosa contra honra do autor, limitando-se a se defender de
acusações contra ela proferidas.
Embora os fatos narrados pelo autor possam ter lhe
causado dissabores e aborrecimentos, não há que se falar em prática
de ato ilícito, por dois motivos. Primeiro porque não se pode falar
em injúria ou calúnia, esta última configurando prática tanto contra
a honra objetiva quanto subjetiva. Isso porque, conquanto alcancem
o foro íntimo do indivíduo, ou seja, o sentimento que cada um tem
de si próprio, o fato é que tanto a injúria quanto a calúnia não
prescindem de prova, o que nem sempre é possível dependendo das
circunstâncias que envolvam o caso concreto. O segundo motivo da
exclusão de ilicitude é que a convivência em sociedade requer certa
tolerância e desprendimento diante de determinadas situações que,
por vezes, não são confortáveis de serem vivenciadas.
A propósito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056592-12.2016.8.26.0576 -Voto no 29387-ASY
6
decidiu que “o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do
dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a
naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou
angústias no espírito de quem ela se dirige” (STJ - REsp 606.382
MS
Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA
4a Turma
j.
04/03/2004, in DJ 17/05/2004, p. 238).
Com efeito, não é qualquer alteração anímica que deve
ser equiparada à efetiva violação de direitos da personalidade,
somente devendo ser indenizadas aquelas que sejam realmente aptas
a atingir a dignidade ou a honra da vítima, devendo ainda ser
sopesado se houve desídia, culpa ou abuso por parte do suposto
ofensor.
Nada disso restou caracterizado no presente caso, razão
pela qual o desfecho da ação não poderia ser outro senão a
improcedência do pedido, não merecendo censura a respeitável
sentença recorrida, que fica mantida em todos os seus termos.
E, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, majoro os honorários recursais para R$ 1.200,00, observada a
gratuidade concedida ao apelante.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056592-12.2016.8.26.0576 -Voto no 29387-ASY
7
Erickson Gavazza Marques
Relator